Tribunal: TJBA
Processo: 0503492-15.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503492-15.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, EMILENE ANDRADE COIMBRA RODRIGUES SUMMERS ALBUQUERQUE

APELADO: M. C. A. S. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
EMILENE ANDRADE COIMBRA RODRIGUES SUMMERS ALBUQUERQUE, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISS
ÕES
INEXISTENTE
S
.

DEFINIÇÃO DO VALOR DO REEMBOLSO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
deu
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
m
enor, diagnosticada com Síndrome de Landau-Kleffner, beneficiária do plano de saúde, para
cobertura
da psicopedagogia e das atividades esportivas adaptadas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar
se
o acórdão
incorreu

em
omissão
e obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
No caso,
não houve omissão no acórdão recorrido, pois,

nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

o comando judicial

limitou a cobertura da psicopedagogia e das atividades esportivas adaptadas ao ambiente clínico,
fazendo diferenciação em relação à área educacional.

5.
Por sua vez, em relação
à suposta obscuridade quanto à forma e aos valores para o reembolso referente às atividades esportivas adaptadas, tem-se que o acórdão foi clar
o
ao direcionar os referidos parâmetros em razão da ausência de planilha contratual nos autos, ônus que caberia
à
embargante.
Contudo, com o objetivo de evitar maiores dificuldades para fins de definição dos valores,
o acórdão embargado deve ser integrado para passar a constar que
o limite para
reembolso das atividades esportivas será definido em fase de liquidação da sentença, devendo o plano de saúde trazer aos autos planilha com
indicação dos

importes
contratuais.

6
.
Para mais, n
ão se desconhece a possibilidade de utilização dos aclaratórios para a finalidade de prequestionamento. Todavia, esse fato não retira a necessidade de configuração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que, no caso, não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de declaração

conhecidos e parcialmente acolhidos,
sem efeitos modificativos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503492-15.2017.8.05.0039
, em que figuram como embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)
e como embargada
M. C. A. S. A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em acolher parcialmente os aclaratórios para integrar o acórdão recorrido
, nos termos do voto do relator.